Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-58.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE OLIVEIRA PRACHEDES - CPF: 430.076.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PARTES IDÊNTICAS – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DO CPC –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O simples fato de as partes figurarem de modo idêntico em demandas revisionais não é suficiente para caracterizar conexão processual, sendo imprescindível a identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, embora as ações revisem contratos bancários firmados entre os mesmos sujeitos, os instrumentos contratuais discutidos são distintos, com números, valores e condições próprios, afastando a identidade objetiva das lides.

Não configurada a conexão e inexistente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a competência deve ser fixada no juízo originariamente prevento que permaneceu apto à instrução da causa.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº.
1015046-58.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
e o
Juízo da

2ª Vara Cível

da Mesma Comarca
, para que seja fixada a competência para julgar a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário nº. 1029811-23.2024.8.11.0015, proposta por
Aparecida de Oliveira Prachedes
em face de
Banco Mercantil do Brasil S/A
, objetivando a revisão do contrato de nº. 504895151, para alterar a taxa de juros contratuais, conforme a taxa média do BACEN; a descaracterização da mora e a restituição dos valores excessivamente cobrados indevidamente.

O Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop (
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
), na decisão Id. 285718851, entendeu haver prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em virtude de tramitar Ação Revisional nº. 1009405-78.2024.8.11.0015, envolvendo as mesmas partes e a causa de pedir.

Por sua vez, na decisão Id. 285713896, o Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT (
Dra. Giovana Pasqual de Mello
), firmou sua incompetência para processamento e julgamento da causa para julgamento do conflito, ao fundamento de que o
“processo de nº 1009405-78.2024.8.11.0015, embora tenha as mesmas partes, se refere a contrato diverso (nº 998000503134)”
(sic).

Diante disso, o Juízo da 4ª Vara suscitou formalmente o presente conflito negativo de competência, cuja admissibilidade foi reconhecida por meio do despacho Id. 287132371 desta Magistrada, datado de 19/05/2025, com base no art. 953, I, do CPC, designando o Juízo Suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes, seguindo-se de informes prestados pelo mesmo no Id. 287227875, limitando-se em manter a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito, sem necessidade de intervenção ministerial (Id. 289300889), por inexistência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do presente conflito de competência.

Como relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, tendo em vista o declínio de competência promovido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário nº. 1029811-23.2024.8.11.0015, proposta por Aparecida de Oliveira Prachedes em face do Banco Mercantil do Brasil S/A.

A controvérsia posta demanda a precisa delimitação da competência jurisdicional entre os dois juízos mencionados, notadamente diante da alegação de conexão com a Ação Revisional nº. 1009405-78.2024.8.11.0015, que tramita na 4ª Vara Cível da referida Comarca.

O Juízo suscitado, ao declinar da competência, fundamentou sua decisão na suposta identidade de partes e de causa de pedir remota, apontando a necessidade de reunião dos feitos com base no artigo 55 do Código de Processo Civil, de modo a evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Entretanto, como bem observou o juízo suscitante, tal alegação não se sustenta ante a constatação de que os objetos das ações são manifestamente distintos. A ação revisional objeto deste conflito (processo nº. 1029811-23.2024) refere-se ao contrato bancário nº.
504895151
, enquanto o processo mencionado como prevento (nº. 1009405-78.2024) trata do contrato nº.
998000503134
.

Neste cenário, a similitude subjetiva não basta para caracterizar a conexão processual, sendo indispensável à presença de causa de pedir e pedido idênticos ou substancialmente semelhantes, o que, na espécie, não se verifica.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 55, exige para a configuração da conexão a identidade de pedido ou de causa de pedir, situação não evidenciada no presente caso.

Corroborando tal entendimento, a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, sob Id. 287132371, já havia admitido o processamento do conflito com base nos exatos fundamentos ora reafirmados:
a inexistência de conexão entre as ações, por ausência de identidade objetiva entre os contratos discutidos, os quais envolvem diferentes números, valores e condições pactuadas
.

Ainda que se trate de ações de mesma natureza jurídica — revisional de contrato bancário —, é certo que os fatos constitutivos do direito alegado, os fundamentos jurídicos da pretensão e os efeitos jurídicos perseguidos pela parte autora divergem significativamente, razão pela qual a hipótese dos autos não configura risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Aliás, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que, havendo distinção de contratos, ainda que as partes sejam as mesmas, inexiste identidade substancial entre os feitos que justifique a sua reunião, consoante precedentes colacionados na decisão da 4ª Vara Cível ao suscitar o presente incidente.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, após declinação de competência pelo Juízo da 6ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos. O conflito envolve dois processos semelhantes, porém fundamentados em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há uma questão em discussão: determinar se há conexão entre as ações propostas que justifique a reunião dos processos, considerando que, apesar de haver identidade de partes, os pedidos são baseados em contratos diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.

2. A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso.

3. A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito de Competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento: “1. Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes.
2. A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 02/02/2023; TJMT, N.U. 1018312-87.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, julgado em 05/09/2024.”
(N.U 1018621-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES DISCUTEM CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
– PRECEDENTES DESTA CORTE – PROCEDÊNCIA.
É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que, embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade de causas de pedir, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes
.”
(N.U 1018312-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA
– NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC –
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes
.”
(TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, para
declarar competente

o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
para o processamento e julgamento da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário nº. 1029811-23.2024.8.11.0015, proposta por Aparecida de Oliveira Prachedes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025